Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737576-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MILITAO DA SILVA BASTOS JUNIOR REQUERIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora